Tribunal: TJDFT
Processo: 0716250-34.2019.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-02
Data de publicação: 2020-09-24

Ementa:
Apelação cível. Sentença incongruente: cassação. Escritura de compra e venda. Atraso na entrega da área de lazer do empreendimento: indenização devida. Ressarcimento de taxa condominial paga a mais: descabida, porque não caracterizado pagamento injusto. Dano moral não configurado.